Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737318-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIELSON DA COSTA FERREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por NIELSON DA COSTA FERREIRA, contra a sentença proferida em embargos à execução, opostos em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença a fim de determinar a imediata correção do erro material identificado quanto ao valor da causa e a continuidade do processo (ID 72218420). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Sabe-se ser o direito de recorrer exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Na hipótese, em que pesem as razões recursais, o apelo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão da matéria. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Do exame dos autos, verifica-se ter sido a sentença extintiva do feito proferida em 09/12/2024 (ID 72218412). A intimação do autor via DJe, consoante aba “expedientes” no sistema, se deu em 12/12/2024. Nesse sentido, o decurso de 15 (dias) - prazo para interposição da apelação (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil) - ocorreu fatalmente em 03/02/2025 às 23:59:59. Conforme consta, no último dia do prazo mencionado, o autor apresentou pedido de reconsideração (ID 72218414) e, somente após decisão sobre a matéria (rejeitando o pedido), apresentou recurso de apelação em 11/03/2025 (ID 72218420). Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal”. (In Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodivm, p. 1548) - g.n. Frisa-se, assim, não interromper o pedido de reconsideração o prazo recursal, de modo a impedir a eternização da possibilidade de interposição de recursos mediante a simples formulação de pedidos reiterados, os quais resultam em pronunciamentos destinados apenas a confirmar decisões anteriores. Diante das ponderações e datas acima referidas e do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, revela-se inegável a intempestividade do recurso interposto pelo apelante, porquanto findo em 03/02/2025. Corroborando este entendimento, segue alguns casos análogos julgados por esta Corte de Justiça: “(...) 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDFT, APC 00725876-12.2021.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 25/04/2022) - g.n. “(...) 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (TJDFT, APC 07382777720208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 13/8/2021) - g.n. "(...) 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. (...) (TJDFT, APC 07496865020208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/7/2021). Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.003, § 5o, e artigo 932, inciso III do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2025 10:13:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador